Tribunal: TJDFT
Processo: 0749710-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0749710-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS E JARDEL MÁRIO LOPES CANÇADO AGRAVADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA DESPACHO JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS e JARDEL MÁRIO LOPES CANÇADO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020